Tribunal: STF
Processo: ARE 1526142
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. REPORTO. DISCIPLINA EM DECRETO ESTADUAL. LEGALIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. VÍCIO NA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REPORTO. ISENÇÃO DO ICMS. CONVÊNIO DE ICMS/CONFAZ Nº 151/2008 E DECRETO ESTADUAL Nº 28.220/2009. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO E SUCESSÃO POSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 3ºE 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDO E RECURSO DE CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA PROVIDO.



    - Embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de lei específica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria em decreto, qual seja, o Decreto Estadual nº 28.220/2009, não sendo admissível que, passados vários anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao benefício fiscal - tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto - venha a Secretaria da Fazenda alegar que as normas que amparam tal direito são eivadas de vícios.



    - No caso dos autos, o Estado, ao intimar a parte autora para apresentar uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação, inclusive em relação às Declarações de Importação que já havia concedido a sobredita isenção, comprometeu a segurança jurídica e a legítima confiança de seus atos aos particulares, o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário.



    - A razão explicitada pela autoridade administrativa para exigir a retificação da declaração de importação (e, portanto, para exigir o ICMS sobre a importação) foi o não enquadramento dos bens como utilizáveis em processo produtivo, mas sim a ausência de preenchimentos dos requisitos no art. 8º XI e § 2º da LC 19/97. Assim, analisando o documento colacionado às p. 74 e os argumentos sustentados pelo Estado do Amazonas ao longo da exordial, verifica-se que a Administração, está alterando o motivo ensejador do ato administrativo, em contradição com a Teoria dos Motivos Determinantes.



    - No caso dos autos, a r. Sentença deveria ter fixado os honorários nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, porquanto a Fazenda Pública figura como parte no feito, observadas as faixas progressivas e escalonadas estabelecidas na lei processual, com base no proveito econômico obtido pelo autor.



    - Devem ser fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC); em 8% (oito por cento) do valor que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (art. 85, § 3º, II, CPC); 5% (cinco por cento) do valor que exceder os 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos (art. 85, § 3º, III, CPC); 3% (três por cento) do valor que exceder os 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, § 3º, IV, CPC) e 1% (um por cento) do valor que exceder os 100.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, § 3º, IV, CPC), tudo isso considerando a simplicidade da causa, instruído o feito apenas com prova documental, o tempo de duração da demanda, bem como o trabalho desenvolvido por ambos advogados.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, § 6º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Inicialmente, alega o Estado do Amazonas que inexiste direito à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, por parte da autora, na medida em que a simples participação nos convênios do CONFAZ não geraria, por si só, adoção à mencionada isenção, sendo necessária, ainda, a edição de lei específica para cada Estado, instituindo o referido benefício em sua ordem jurídica interna.



    No entanto, a verdade é que não se pode olvidar que a princípio fora deferida a isenção do ICMS às atividades do programa Reporto, nos termos do Convênio ICMS nº 151 de 05.12.2008, pelo Departamento de Comércio Exterior (DECEX), vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), conforme consta expressamente na Licença de Importação (LI).



    Ato contínuo, as Declarações de Importação (DI) foram apresentadas e desembaraçadas pela própria Secretaria de Fazenda do Amazonas (SEFAZ), que acolheu o pedido de enquadramento no ‘Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária’ (Reporto), nos termos da isenção prevista no Convênio de ICMS/CONFAZ nº 151/2008 e no Decreto Estadual nº 28.220/2009, visto que a operação realizada a princípio satisfaz todas as condições ali estabelecidas, conforme documentos de p. 54/65.



    Contudo, anos depois, a autora fora notificada pela Secretaria da Fazenda, a fim de que apresentasse uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação (DAT), inclusive em relação as DI anteriormente desembaraçadas pela SEFAZ, sob a fundamentação de que teria sido verificado que os bens não preencheriam os requisitos exigidos no artigo 8º, XI e § 2º. da Lei Complementar nº 19/97.



    Ocorre que tal argumentação do Ente Estadual, consoante asseverado no Acórdão de Agravo de Instrumento nº 4001479-11.2019.8.04.0000, não parece padecer de razoabilidade. Sobrelevo com cautela.



    Com efeito, embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de lei específica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria em decreto, qual seja, o Decreto Estadual nº 28.220/2009, não sendo admissível que, passados vários anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao benefício fiscal - tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto - venha a Secretaria da Fazenda alegar que as normas que amparam tal direito são eivadas de vícios.



    Em verdade, tal conduta viola os princípios da segurança jurídica, presunção de legitimidade e boa-fé, tais como estabelecidos na Lei n.º 2.794/20093:



    (...)



    Ademais, mais além do fundamento da boa-fé administrativa, houve ainda a afronta ao princípio da proteção à confiança. Isso porque o cidadão, dentro do contexto democrático promulgado pelo Estado de Direito de 1988, confia em que os atos praticados pelo Administrador Público sejam lícitos, respeitando os princípios vigentes, nos termos do caput do art. 37 da CF/88.



    Quanto à teoria dos atos próprios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ela ‘impede que a administração pública retorne sobre os próprios passos, prejudicando os terceiros que confiaram na regularidade do seu procedimento’. (STJ, 4ª Turma, Ministro Ruy Rosado de Aguiar, REsp. 141.879/SP, DJ 22.06.1998).



    Nesse sentido, merece destaque, inclusive, que a atitude do Ente Estatal feriu o princípio de presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos em geral, isto é, a análise de que a interpretação e aplicação da norma jurídica, pela administração, foram corretas. (...)



    No caso dos autos, o Estado, ao intimar a parte autora para apresentar uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação, inclusive em relação às Declarações de Importação que já havia concedido a sobredita isenção, comprometeu a segurança jurídica e a legítima confiança de seus atos aos particulares, o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário.



    Por fim, ad argumentandum tantum, ainda que fosse ultrapassada essa premissa, assevero que a tese do Estado do Amazonas de que necessária a exigência do tributo, sob a alegação de inexistência de lei, violou ainda a Teoria dos Motivos Determinantes. (...)



    Com efeito, como dito em sede de Agravo de Instrumento e aqui reiterado - eis que a tese predominante do réu - às p. 74 já a notificação enviada pelo Fisco Estadual ao contribuinte, ocasião em que a Gerência de Desembaraço de Documentos de Importação solicitou a retificação da Declaração de Importação sob o seguinte argumento:



    ‘Fica o contribuinte acima qualificado NOTIFICADO, nos termos do artigo 122 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 20.686/1999, a proceder, num prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência desta notificação, o envio da Retificação da Declaração Amazonense de Importação - DAI indicada abaixo. Tal retificação se faz necessária pois foi verificado que os bens e mercadorias importados não preenchem os requisitos exigidos no art. 8º, inciso XI e § 2º, da Lei Complementar nº 19 de 29 de Dezembro de 1997 (bens para ativo permanente para utilização direta e exclusivamente no processo produtivo).’



    Com efeito, a razão explicitada pela autoridade administrativa para exigir a retificação da declaração de importação (e, portanto, para exigir o ICMS sobre a importação) foi o não enquadramento dos bens como utilizáveis em processo produtivo, mas sim a ausência de preenchimentos dos requisitos no art. 8º, XI e § 2º, da LC. 19/97.



    Assim, analisando o documento colacionado às p. 74 e os argumentos sustentados pelo Estado do Amazonas ao longo da exordial, verifica-se que a Administração está alterando o motivo ensejador do ato administrativo, em contradição com a Teoria dos Motivos Determinantes.



    Ora, uma vez apresentado o motivo para a prática do ato administrativo a validade deste resta vinculada às razões de fato e de direito apresentadas. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    ‘A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.’ (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)



    Assim:



    ‘A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que não a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado âquela motivação.’ (AgInt no RMS 52.434/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).



    Por derradeiro, entendo que caso a Administração Pública entenda que é necessário a existência de lei específica para a instituição da isenção, indispensável é que a nova regulamentação aconteça a partir dos fatos geradores vindouros, não sendo possível retroagir a fim de abarcar ato jurídico perfeito e acabado, sob pena de violar os princípios da presunção de legalidade dos atos administrativos, boa-fé e segurança jurídica, consoante fundamentado acima.



    Nesse sentido, nego provimento ao Recurso de Apelação do Estado do Amazonas, nos termos da fundamentação.”



    Assim, observa-se que o Tribunal a quo, apesar de se pronunciar sobre a questão relativa à segurança jurídica na retroação da nova interpretação administrativa a respeito da validade da concessão, com base em decreto, de benefício fiscal previsto em convênio interestadual, apontou a existência de vício na exigência do tributo, consubstanciado na violação da teoria dos motivos determinantes, uma vez que “a razão explicitada pela autoridade administrativa para exigir a retificação da declaração de importação (e, portanto, para exigir o ICMS sobre a importação) foi o não enquadramento dos bens como utilizáveis em processo produtivo”.



    Destarte, a conclusão de que “a Administração está alterando o motivo ensejador do ato administrativo, em contradição com a Teoria dos Motivos Determinantes”, caracteriza fundamento infraconstitucional autônomo à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via recurso especial ao STJ, o que, in casu, não ocorreu, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente